Tribunal: STF
Processo: RE 73785
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
- Prescrição.
Apelação julgada inexistente, por se considerarem improcedentes as razões em que ela se baseia.
Se houve apelação do Ministério Público oferecida no prazo legal e fundada em razões, que, procedentes ou não, levaram ao conhecimento do recurso, tanto que lhe foi negado provimento, não havia como aplicar a súmula 146, que supõe a falta de recurso da acusação. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.